Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO INTEGRAL DA FATURA. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILICITUDE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 4.423,04 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença. Em seu recurso, sustenta a ré a força obrigatória dos contratos, em que o desconto em conta corrente foi expressamente pactuado entre os sujeitos da relação obrigacional. Assim, entende que não há falha na prestação do serviço, sendo incabível a condenação por danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45054326), com preparo regular (IDs 45054327 e 45054328). Contrarrazões (ID 45054354).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. A parte ré não demonstrou que o autor autorizou o pagamento de dívida de cartão de crédito por débito automático. O Contrato de Abertura de Conta Corrente é genérico e de adesão, não servindo como prova de que ela estaria autorizada a reter 100% do salário da parte autora para pagamento de dívida de cartão de crédito. Não houve a demonstração da legitimidade do ato, pois retenção de valores na conta corrente para pagamento de dívida de cartão de crédito não se confunde com Contrato de Empréstimo Comum, com autorização de débito em conta corrente acima do limite de 30%, recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085.
5. Quanto aos danos morais, houve a demonstração de que a parte autora teve a retenção integral do seu salário, ficando impossibilidade de se alimentar e de liquidar suas despesas diárias. Isso a colocou em situação humilhante e vexatória, logo, o fato foi além do mero aborrecimento. Por outro lado, a parte autora confessa que possui dívida de cartão de crédito no BRB Cartão, portanto a fim de não validar a inadimplência, o valor da indenização pelo dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida a sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.